Tribunal: TJMT
Processo: 1045777-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045777-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), SIMONE DE FREITAS SOARES - CPF: 062.479.228-50 (EMBARGADO), FERNANDO DE FREITAS SOARES - CPF: 062.495.868-06 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA.
DISTINGUISHING
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em
virtude de Acórdão
que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento
e
mante
ve
decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a aplicação da Taxa SELIC e preservou os critérios de correção monetária e juros fixados no título executivo judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, da Lei no 14.905/2024 e do art. 505, I, do CPC; (
ii
) a ocorrência de contradição na interpretação do referido precedente; e (
iii
) a
falta
de manifestação sobre a não remessa dos autos à Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.368 do STJ, pois o Órgão julgador enfrentou a matéria e concluiu, de forma fundamentada, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, em razão da existência de título executivo com critérios expressamente definidos.

4. A superveniência da Lei no 14.905/2024 não autoriza a modificação dos critérios de atualização fixados em decisão transitada em julgado, em observância à coisa julgada e ao princípio da irretroatividade da lei (art. 5o, XXXVI, da CF).

5. Inexiste omissão quanto ao art. 505, I, do CPC, porquanto a conclusão adotada afasta sua incidência, diante da impossibilidade de alteração do título executivo na fase de cumprimento de sentença.

6. Não há omissão quanto à ausência de remessa à Contadoria Judicial, por se tratar de faculdade do julgador (art. 524, § 2o, do CPC), sendo desnecessária quando a controvérsia é exclusivamente jurídica.

7. A alegada contradição não se configura,
pois
inexistente incoerência interna no julgado, sendo a insurgência fundada em discordância quanto ao
distinguishing
realizado em relação ao Tema 1.368 do STJ.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo insuficiente o inconformismo da parte para caracterizar vício do art. 1.022 do CPC.

9. Não há omissão, ainda que para fins de prequestionamento, quando a controvérsia é apreciada de forma fundamentada, sendo desnecessária a análise individual de todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.

N
ão há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados;
2.

N
ão se configura contradição quando a insurgência se dirige ao
distinguishing
realizado pelo órgão julgador na aplicação de precedente
.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 1.022, 489 e 524, § 2o; CPC, art. 505, I; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.231.828/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25/03/2026, DJEN 30/03/2026; STJ,
ED cl nos EDcl no AgInt no AREsp
n. 2.665.047/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/03/2026, DJEN 25/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se
de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Icatu Seguros S
.
A
.
em
virtude
do
A
córdão
de Id. 351436367,
que
desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
por ela interposto.

A Embargante
alega que o julgado é omisso
quanto à aplicação de normas federais de ordem pública e da tese firmada no Tema 1
.
368 do Superior Tribunal de Justiça
.

Aduz
que também há
omissão
no que tange
à incidência do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil,
sob a tese de
que a relação jurídica de trato sucessivo admite a modificação do julgado diante de alteração no estado de direito, especialmente em razão da superveniência da Lei n
.
o 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil para estabelecer a Taxa SELIC como índice legal de juros.

Sustenta que a aplicação da SELIC às parcelas vincendas não afronta a coisa julgada, mas constitui adequação à nova disciplina legal, razão pela qual requer manifestação expressa acerca da prevalência do título executivo frente à norma superveniente.

Aponta
contradição
no que tange
à interpretação do Tema 1
.
368 do Superior Tribunal de Justiça
. De acordo com a Embargante,
a taxa prevista no
artigo 406 do Código Civil corresponde à SELIC, não se restringindo a hipóteses de omissão no título judicial.

Por fim, sustenta que o Acórdão é omisso
quanto à negativa de remessa dos autos à Contadoria Judicial
. Afirma
que a complexidade da substituição do sistema de índices (INPC + 1%) pela Taxa SELIC exige apuração técnica, sob pena de
ofensa
ao princípio da menor onerosidade da execução.

Com esses argumentos, r
equer o acolhimento dos Embargos
,
com efeitos infringentes, a fim de determinar a aplicação da Taxa SELIC a partir da vigência da Lei n
.
o 14.905/2024, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Manifestação da Embargada, Simone de Freitas Soares, no Id. 353945863, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De plano, registro que o
s Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

Sabe-se que, nos
termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
Recurso Integrativo
destina-se a
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir
omissão ou
corrigir
erro material
. Ou seja, sua natureza é restrita, seu objetivo é de, apenas, complementar a decisão judicial; logo, não há possibilidade de, em seu âmbito, se rediscutir o mérito do julgado, tampouco reanalisar as provas dos autos.

No caso, a Embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, das normas de ordem pública e da superveniência da Lei n
.
o 14.905/2024, bem como quanto à incidência do artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, além de apontar contradição na interpretação do referido precedente e omissão quanto à ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial.

No que tange
à suposta omissão relativa à aplicação do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça e à incidência da Taxa SELIC, verifica-se que a matéria foi expressamente analisada pelo Órgão julgador.

Conforme consignado no julgamento do Agravo de Instrumento, restou assentado que a fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial,
pois é
vedada a modificação dos critérios de correção monetária e juros expressamente fixados em decisão
transitada em julgado
, sob pena
de ofensa
à coisa julgada e à segurança jurídica.

Ainda, ficou consignado que a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, não se mostra possível quando
o título judicial estabeleceu índice diverso
, situação verificada no caso concreto, em que houve fixação expressa do INPC e de juros de 1% ao mês.

De igual modo,
houve enfrentamento direto da tese fundada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça
.

Aliás, o
Colegiado
concluiu que o
citado tema é aplicado
às hipóteses em que não há definição expressa dos critérios de atualização no título ou quando a controvérsia se estabelece antes do trânsito em julgado,
circunstância
diversa
do caso concreto
, em que os parâmetros foram fixados de forma clara e definitiva.

Portanto
, não há omissão, mas rejeição fundamentada da tese sustentada pela Embargante.

No que se refere à
alegada
omissão
no que tange
à superveniência da Lei n
.
o 14.905/2024, igualmente não assiste razão à Embargante.

O Órgão julgador analisou expressamente
a matéria devolvida
e concluiu que a alteração legislativa não
tem
aptidão para modificar critérios de atualização já consolidados em
título judicial transitado em julgado
, em observância ao princípio da irretroatividade da lei e à proteção da coisa julgada, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Em relação

ao
artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, também não se verifica omissão.

A conclusão adotada, no sentido da imutabilidade dos critérios fixados no título executivo, afasta a incidência da referida norma, por inexistir, na hipótese, relação jurídica suscetível de modificação na fase executiva. Assim, a tese foi implicitamente afastada pelo fundamento central do julgado, o que afasta a alegação de vício integrativo.

Nesse ponto, é importante relembrar que, “
nos termos da pacífica jurisprudência
”
da Corte Superior,
“
não se verifica violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando as questões discutidas nos autos são analisadas, ainda que de forma implícita, ou afastadas mediante fundamentação adequada, sendo certo que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza deficiência na fundamentação nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.231.828/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026
).

No que diz respeito
ao argumento de que o julgado é omisso quanto
à ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial, também não procede.

No
julgamento consignou
-se
, de forma expressa, que a remessa à Contadoria constitui faculdade do
Julgador
, nos termos do artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil,
e que é
desnecessária quando a controvérsia é de natureza jurídica,
tal qual a
hipótese, em que se discute a aplicabilidade de índice de correção monetária e juros, e não a existência de erro aritmético.

Por fim, quanto à alegada
contradição
, é necessário rememorar que

“a
contradição interna - que ocorre entre elementos conflitantes presentes na própria decisão -, é a que autoriza o manejo dos embargos declaratórios, diferentemente da contradição externa, que se verifica, eventualmente, quando há dissonância da decisão recorrida com outros julgados e até mesmo com o entendimento da Parte
.”

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.665.047/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 25/3/2026
).

No caso,
a Embargante não aponta contradição interna, pois na sua visão o Acórdão é contraditório porque contraria
o Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça
.

Logo, não há vício do artigo 1.022, do CPC para ser eliminado.
O que a Embargante aponta como contradição consiste, em verdade, em inconformismo com a distinção realizada pelo Órgão julgador, que, de forma
fundamentada
,
realizou o adequado
distinguishing
em relação ao citado Tema e
caso concreto
e concluiu que é inaplicável,
notadamente
diante da
existência de título executivo
com critérios expressamente definidos
. Tal circunstância não configura contradição, mas exercício legítimo de interpretação e aplicação do direito.

Dessa forma, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas.

Ressalte-se que não há falar em omissão, ainda que para fins de prequestionamento, quando o Órgão julgador aprecia a controvérsia de forma fundamentada, com indicação das razões que embasam a conclusão adotada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

No caso, a matéria relativa à aplicação da Taxa SELIC, à incidência do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, à superveniência da Lei no 14.905/2024, à alegada modificação do estado de direito e à necessidade de remessa à Contadoria Judicial foi enfrentada de forma suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da Embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via eleita.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte embargada para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, entendo que não merece acolhimento
, haja vista que, e
mbora rejeitados os Embargos de Declaração, não se evidencia, no caso, intuito manifestamente protelatório, mas o exercício regular do direito de recorrer.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026